Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-34.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703851-34.2024.8.07.0021 RECORRENTE: NOE LEITE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Ameaça. Descumprimentos de medidas protetivas de urgência. Contexto de violência doméstica e familiar. Provas orais e documentais. Condenações mantidas. Apelo não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, com base no art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), este último por duas vezes. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como se seria cabível a revisão do procedimento dosimétrico e de suas exasperações, a fixação do regime aberto de cumprimento de pena, a revogação da prisão preventiva, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a aplicação da sursis. III. Razões de decidir 3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de palavras, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, da ofendida registrar boletim de ocorrência policial e pedir a manutenção das medidas protetivas de urgência por temer pela sua vida, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal. 4. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que deferiu as medidas protetivas (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal que se consuma com o mero descumprimento da determinação judicial anterior. 5. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006), por meio do conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve-se manter as condenações impostas. 6. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo depoimento das outras testemunhas e pelo restante do conjunto probatório dos autos. 7. Sobre o critério adotado pelo julgador para a fixação da pena-base, por ocasião da primeira fase de individualização da pena, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Ainda que o julgador possa se valer da aplicação de frações sobre a pena mínima ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 8. Ainda que as penas impostas sejam inferiores a quatro anos, o condenado poderá cumpri-la em regime inicialmente semiaberto quando verificada circunstâncias judiciais desfavoráveis, como, por exemplo, os maus antecedentes. 9. A prisão preventiva visa resguardar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, buscando evitar uma agressão maior, levando em consideração o risco que a ofendida está sujeita em decorrência do comportamento do apelante. Isto significa que, além da gravidade concreta das condutas, resta patente o risco da reiteração delitiva, pois tais atitudes podem demonstrar um comportamento agressivo e descontrolado por parte do ofensor que coloca em risco a vida da sua ex-mulher. Ademais, não houve mudança fática suficiente para que seja revogada a prisão preventiva do recorrente, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da constrição cautelar. IV. Dispositivo 10. Apelação conhecida e, no mérito, não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do CPP, e 147 do Código Penal, sustentando a insuficiência probatória para a condenação pela prática do crime de ameaça; b) artigo 33 do Código Penal, alegando que a existência de maus antecedentes não é fundamento suficiente para justificar o regime prisional mais severo que o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 147 do Código Penal. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que as provas dos autos são suficientes para a condenação demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 33 do Código Penal, pois a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Com efeito, o STJ já decidiu que: “Considerando-se que as penas aplicadas para os dois delitos são inferiores a 4 anos, e diante da existência de maus antecedentes e da reincidência, não há falar em fixação do regime inicial aberto. Jurisprudência do STJ”. (AgRg no HC n. 827.848/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017